Tribunal: TJBA
Processo: 0088017-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088017-19.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, LUISE BATISTA BORGES, LUCAS CRUZ MORAES, ALESSANDRO MATHEUS MARQUES SANTOS APELADO: SUCABRAS RECICLAGEM DE METAIS LTDA Advogado(s):ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A RÉ, COMO DEPOSITÁRIA JUDICIAL DE BENS APREENDIDOS, POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NÃO SENDO ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA DETERMINA QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIA QUANDO A PARTE TOMA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, AFASTANDO-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DANOS EMERGENTES. EVIDENCIADA A NÃO DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MATERIAL APREENDIDO, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO PELOS DANOS EMERGENTES, DEVENDO A QUANTIDADE NÃO RESTITUÍDA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA OBJETIVA E DETALHADA A PERDA DE LUCROS, INVIABILIZANDO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A ESSE TÍTULO. RECONVENÇÃO. A REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL NÃO É DEVIDA QUANDO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL, SENDO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0088017-19.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada SUCABRAS RECICLAGEM DE METAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .